Tribunal: TJDFT
Processo: 0728238-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS. ASSINATURAS. LITIGANTES. PROCURAÇÃO. PODERES PARA TRANSIGIR. AUSÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. OBSTADA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSENTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, uma vez noticiado o acordo entre as partes e transcorrido in albis o prazo a elas concedido para a juntada aos autos de instrumento de procuração por meio do qual teriam sido concedidos aos causídicos o poder específico para transigir em nome das partes outorgantes, o juiz deve extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual.
2. A efetiva homologação do acordo extrajudicial entabulado entre as partes, ainda que noticiado pelos causídicos por elas constituídos, depende das assinaturas lançadas no termo da avença ou da juntada aos autos de instrumento de procuração com a outorga de poderes específicos que possibilitem aos advogados transacionarem em nome de seus clientes.
3. Recurso conhecido e desprovido.